Tribunal: TJSP
Processo: 2013011-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROVA – Ação indenizatória – Compromisso de compra e venda – Autores compradores que postulam recebimento de indenização das rés, tendo em vista que lhe foram entregues imóvel com características diferentes daquelas que lhes foram apresentadas à época da celebração do negócio – Decisão saneadora que deferiu prova pericial e inverteu o ônus probatório em desfavor das rés – Inconformismo desta

Ementa:
PROVA – Ação indenizatória – Compromisso de compra e venda – Autores compradores que postulam recebimento de indenização das rés, tendo em vista que lhe foram entregues imóvel com características diferentes daquelas que lhes foram apresentadas à época da celebração do negócio – Decisão saneadora que deferiu prova pericial e inverteu o ônus probatório em desfavor das rés – Inconformismo desta – Não acolhimento – Decisão parcialmente retratada e em conformidade com entendimento desta Câmara – Ré que não está obrigada a antecipar os honorários periciais, mas ausência de depósito atua em seu desfavor
DECADÊNCIA – Decisão que rejeitou a prejudicial de mérito de decadência – Inconformismo das rés – Não acolhimento – Prazos de garantia (decadenciais) previstos no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor inaplicáveis ao caso – Pleito indenizatório que não se confunde com abatimento do preço, substituição da coisa ou devolução de quantia paga – Decadência afastada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013011-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes MRV
ENGENHARIA E PARTCIPAÇÕES S/A e PARQUE PEROLA DO ORIENTE
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, são agravados JOÃO DA SILVA DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA) e FABIANA JACINTO MARCELINO DE SOUZA
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013011-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 44967
AGRV.No: 2013011-67.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
AGTE. : MRV ENGENHARIA E PARTCIPAÇÕES S/A E OUTRO
AGDO. : JOÃO DA SILVA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) E OUTRO
JUIZ : MAURO ANTONINI
PROVA Ação indenizatória Compromisso de compra e venda
Autores compradores que postulam recebimento de indenização
das rés, tendo em vista que lhe foram entregues imóvel com
características diferentes daquelas que lhes foram apresentadas à
época da celebração do negócio Decisão saneadora que deferiu
prova pericial e inverteu o ônus probatório em desfavor das rés
Inconformismo desta Não acolhimento Decisão parcialmente
retratada e em conformidade com entendimento desta Câmara Ré
que não está obrigada a antecipar os honorários periciais, mas
ausência de depósito atua em seu desfavor
DECADÊNCIA Decisão que rejeitou a prejudicial de mérito de
decadência Inconformismo das rés Não acolhimento Prazos
de garantia (decadenciais) previstos no art. 26 do Código de
Defesa do Consumidor inaplicáveis ao caso Pleito indenizatório
que não se confunde com abatimento do preço, substituição da
coisa ou devolução de quantia paga Decadência afastada
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de indenizatória,
rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de
ilegitimidade passiva e a prejudicial de decadência, bem como
inverteu o ônus da prova e determinou que as rés custeassem a
prova pericial.
Recorrem as rés, insistindo na decadência do
direito da parte autora ante o decurso do prazo de noventa
dias previsto no art. 26, II, do CDC, pois o fundamento da
demanda é o reconhecimento de vício do produto. Sustenta,
ademais, que a inversão do ônus da prova não acarreta a
inversão do seu custeio, pois requerida a prova de ofício,
devem as despesas ser rateadas.
Efeito suspensivo deferido (fls. 89).
Recurso processado sem resposta.
O
MM.
Juiz
de
primeiro
grau
exerceu
parcialmente o juízo de retratação, “para assentar que, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013011-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
despeito da inversão do ônus da prova, as rés não estão
obrigadas
a
antecipar
honorários
periciais,
caso
não
pretendam produzir essa prova, suportando, nessa hipótese, a
inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada”
(fls. 92).
É o relatório.
Cuida o feito de origem de ação indenizatória,
ajuizada em 15.05.2019.
Fundamenta o autor, ora agravado, seu pleito
de reparação civil, em suposta inadequação da metragem da
vaga de garagem relativa ao apartamento adquirido da ré, ora
agravante, por meio de compromisso de compra e venda
celebrado em 05.08.2017.
Inicialmente deve-se ressaltar que a agravante
se insurge unicamente quanto à decadência e à determinação de
custeio da prova pericial, conformando-se com as demais
questões decididas.
Quanto
ao
custeio
da
prova
pericial,
a
retratação parcial do Magistrado está de acordo com o
entendimento desta Câmara, pois ainda que a ré não esteja
obrigada a antecipar os honorários periciais, a ausência de
tal depósito opera em seu desfavor.
No mais, não há de se falar em decadência.
Isso porque não se aplica ao caso o prazo
decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do
Consumidor, afinal, não se persegue abatimento do preço,
substituição da coisa ou devolução da quantia paga. O
reconhecimento da decadência obsta apenas o direito de
reclamo com base nos incisos do caput do art. 20 do CDC, não
a propositura de ação indenizatória, cuja pretensão não tem
natureza constitutiva.
Nesse sentido, exemplificativamente:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA Autora que busca a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos
materiais, em razão da entrega de empreendimento com
vaga de garagem em tamanho inferior àquele descrito
em contrato
Magistrado de primeira instância que
julgou extinto o processo em razão do extrapolamento
do
prazo
decadencial
para
buscar
o
abatimento
proporcional do preço
Autora, contudo, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013011-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ajuizou ação estimatória, mas, sim, indenizatória,
interposta dentro do prazo prescricional aplicável à
espécie
Atribuição à ação de natureza jurídica
diversa
que
labora
em
desfavor
do
consumidor,
fulminando-lhe o direito de obtenção de uma sentença
de mérito - Decadência da pretensão de buscar
abatimento do preço que não afeta o prazo
prescricional voltado à percepção de indenização por
eventuais vícios construtivos
Sentença anulada

RECURSO PROVIDO” (Apel. 1037382-04.2018.8.26.0576, 9a
Câmara de Direito Privado, rel. Angela Lopes, j. em
06.08.2019).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator